Tribunal: TJSP
Processo: 2226390-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Cumprimento de sentença – Nova avaliação de imóvel – Divergência substancial de valores – Impugnação da executada – Possibilidade – Laudos juntados evidenciam a divergência substancial de valores – Fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem penhorado – Inteligência do art. 873, III, do CPC – Necessidade de nova avaliação por outro perito a ser nomeado pelo Juízo – Medida que se mostra

Ementa:
Cumprimento de sentença – Nova avaliação de imóvel – Divergência substancial de valores – Impugnação da executada – Possibilidade – Laudos juntados evidenciam a divergência substancial de valores – Fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem penhorado – Inteligência do art. 873, III, do CPC – Necessidade de nova avaliação por outro perito a ser nomeado pelo Juízo – Medida que se mostra necessária para evitar que, eventualmente, o bem seja levado a leilão por preço inferior ao de mercado – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada.
Recurso provido com determinação.